Tribunal: TJSP
Processo: 0004530-28.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO ESTÁ EM ORDEM – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS TITULARES DE DOMÍNIO E, SE FALECIDOS, DE SEUS ESPÓLIOS OU RESPECTIVOS HERDEIROS – Rejeição do pedido QUE SE IMPÕE, na forma do Art. 216-A, § 8o, da Lei no 6.015/1973 – INTERESSADA QUE, ASSIM QUERENDO, PODERÁ BUSCAR NA ESFERA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO ESTÁ EM ORDEM – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS TITULARES DE DOMÍNIO E, SE FALECIDOS, DE SEUS ESPÓLIOS OU RESPECTIVOS HERDEIROS – Rejeição do pedido QUE SE IMPÕE, na forma do Art. 216-A, § 8o, da Lei no 6.015/1973 – INTERESSADA QUE, ASSIM QUERENDO, PODERÁ BUSCAR NA ESFERA JURISDICIONAL O RECONHECIMENTO DE SEU ALEGADO DIREITO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.